Tribunal: TJSP
Processo: 0001497-39.2016.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424901
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001497-39.2016.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
ARLETE APARECIDA DE SOUZA LIMA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
ISAIAS APARECIDO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001497-39.2016.8.26.0115 -Voto no 39773
2
VOTO No 39773
APELAÇÃO : 0001497-39.2016.8.26.0115
COMARCA
: CAMPO LIMPO PAULISTA
APELANTE(S): ARLETE APARECIDA DE SOUZA LIMA
APELADO(S) : ISAIAS APARECIDO DE LIMA
JUIZ (A)
: GABRIELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
PROCESSO. Extinção sem julgamento do mérito, por abandono
de causa. Inadmissibilidade. Necessidade de intimação pessoal da
autora, nos termos do artigo 485, § 1o, III, do CPC e de
requerimento expresso do réu (Súmula 240 do STJ), condições não
observadas pelo Juízo. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO
ARLETE APARECIDA DE SOUZA LIMA apela da
r. sentença (fl. 214), proferida nos autos da execução de sentença
proposta contra ISAIAS APARECIDO DE LIMA, que reconhecendo a
existência de abandono da causa pela autora, extinguiu o processo com
fundamento no art. 485, III, do CPC.
Sustenta, em síntese, que não houve desídia de
sua parte, pois estava empreendendo esforços para obter a localização do
apelado para a concretização de sua intimação, bem como obtendo
informações relacionadas à Ação de Regulamentação/Alteração de Visitas,
(Processo
no
1001684-30.2016.8.26.0115),
que
resultou
nos
esclarecimentos prestados na petição de fl. 213. Além disso, argumenta
que não foi pessoalmente intimada para dar andamento ao feito, conforme
determina o § 1o do art. 485 do CPC. Por tais razões, considera que deve
ser anulada a r. decisão (fls. 220/223).
O Ministério Público opinou pelo desprovimento
(fls. 229/230); e a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo acolhimento do
recurso (fls. 240/242).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001497-39.2016.8.26.0115 -Voto no 39773
3
A autora ingressou com pedido de execução de
sentença contra o ex-marido, em relação ao regime de visitas do filho
comum estabelecido na ação de divórcio.
No curso da demanda sobreveio a informação
(fl. 201) de que a questão relativa ao direito de visitas era objeto de
outro processo, em que se pretendida sua modificação (no
1001684-30.2016.8.26.0115).
Por conta do ocorrido, o Juízo determinou que a
autora se manifestasse, no prazo de cinco dias, quanto à perda de
objeto da ação (fl. 206).
Após a oitiva do Ministério Público, a autora
solicitou a continuidade do processo, afirmando que os objetivos das
demandas seriam diferentes, na medida em que “o presente feito busca
a suspensão das visitas ante o descumprimento do quanto determinado
na sentença de divórcio” (fl. 213).
A seguir, a d. Magistrada a quo proferiu a r.
sentença:
“Vistos.
Ante a inércia do autor, a promover os atos que
lhe competia para impulsionar o andamento do feito,
quedou-se inerte, JULGO EXTINTO o processo, com base no
artigo 485, inciso III e § 1o do C.P.C., sem julgamento do
mérito.
Transitada esta em julgado, arquivem-se os
autos com as cautelas de praxe.” (fl. 214).
Todavia, a r. decisão não pode prevalecer.
É texto expresso do artigo 485, § 1o, do Código
de Processo Civil, que seja feita a intimação pessoal da parte, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001497-39.2016.8.26.0115 -Voto no 39773
4
suprir a falta, em 5 dias.
No caso, a intimação foi realizada na pessoa de
seu advogado, via DJE, não observando a forma prevista em lei, de
modo que não pode ser rotulada de intempestiva a manifestação
realizada a fl. 213.
Como se isto não bastasse, para o lançamento
da r. sentença era indispensável o requerimento expresso do réu,
conforme dispõe a Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça,
sendo incabível decretar-se, ex-officio, o fim da demanda, tal como
ocorreu.
No mesmo sentido:
“Apelação. Ação de danos morais c./c. tutela
antecipada. Sentença de extinção do feito sem resolução de
mérito (art. 485, IV, do CPC). Enquadramento inadequado.
Hipótese de extinção por abandono (artigo 485, III, do
CPC). Intimação apenas do patrono via Dje. Necessidade de
intimação pessoal do Autor (art. 485, §1o, do CPC).
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1014772-39.2014.8.26.0008; Relator (a): L. G. Costa
Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020).
“PROCESSO.
EXTINÇÃO.
MEDIDA
QUE
PRESSUPÕE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DA
PARTE.
OBSERVÂNCIA DO ART. 267, § 1o, DO CPC/73, VIGENTE À
ÉPOCA. INTIMAÇÃO, TODAVIA, QUE SÓ SE DEU NA PESSOA
DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, VIA IMPRENSA
OFICIAL.
EXTINÇÃO
AFASTADA.
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 0028826-58.2011.8.26.0161; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001497-39.2016.8.26.0115 -Voto no 39773
5
(a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Diadema - 2a Vara de Família e Sucessões;
Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro:
03/02/2020).
Assim, de rigor, a reforma da r. decisão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
para cassar a r. sentença, determinando o prosseguimento do feito.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator